Tribunal: CARF
Processo: 11020.722018/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722018/2011-13
ACÓRDÃO
3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MURARO E CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
IPI. SUSPENSÃO. ART. 39, I, II E § 2o DA LEI No 9.532/97.
As
saídas
de
mercadorias
de
estabelecimento industrial destinadas à exportação somente poderão
sair com suspensão do IPI nas hipóteses das operações que atendam
aos requisitos da legislação do IPI e aquelas atinentes ao despacho
aduaneiro e ao regime especial de trânsito aduaneiro, ambos de
exportação,
quando
tais
operações requerem controle aduaneiro sobre mercadorias cujo destino
é a exportação direta.
Não cabe ao julgador administrativo estender o rol das hipóteses
de suspensão prevista no art. 39 da Lei n° 9.532/97 ao cumprimento de
outros requisitos a cargo de terceiros empresa comercial exportadora, não
previstas em Lei. Aplicação do art. 111 caput e inciso I, do CTN.
REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO 2202.10.00.
ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
A redução de 50% das alíquotas do IPI prevista para os produtos da posição
2202.10.00 depende de prévia emissão de ato declaratório da
Secretaria da Receita Federal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 9193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a impugnação oposta em face do auto de infração relativo a créditos de IPI, no valor
total de R$ 1.201781,07, apurado no período de 01/01/2006 a 31/12/2010.
O Relatório Fiscal informa o descumprimento dos requisitos necessários à
suspensão do IPI e, ainda, alega que teria havido a comercialização no mercado interno, de
produtos sem o destaque de IPI ou com recolhimento a menor, vejamos:

Fl. 9194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
3
Regularmente intimado, o interessado apresentou Impugnação, na qual, em
síntese, alegou que as provas acostadas seriam capazes de demonstrar a ocorrência da exportação
via balcão; que o produto MARABÁ possui registros regulares junto ao Ministério da Agricultura e
que os produtos com NCM 2205 e 2208 teriam alíquota zero. Também alega a inexistência de
fraude com o consequente afastamento da multa de 75%.
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma, por unanimidade de votos,
julgar improcedente impugnação para manter o crédito tributário exigido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
SUSPENSÃO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS. COMPROVAÇÃO.
As vendas à comercial exportadora poderão sair com a suspensão do IPI, se
atendidos os requisitos legais da venda com fim específico de exportação, que
exigem a comprovação de que foram remetidos diretamente para embarque
ou para recinto alfandegado, por conta ordem da empresa comercial
exportadora, sendo que tais condições devem ser aferidas ao tempo da venda
ao exportador. A comprovação da exportação dos produtos não constitui
hipótese de caracterização do fim específico de exportação.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CÓDIGO 2202.1000 DA TIPI. BENEFÍCIO DA
REDUÇÃO DE 50% NA ALÍQUOTA APLICÁVEL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS.
A redução da alíquota de que trata a Nota Complementar NC 22-1 da TIPI,
relativa aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de
sementes de guaraná, classificados no código 2202.1000, que atendam aos
padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse
Ministério, não é auto aplicável apenas em razão do produto industrializado.
O contribuinte deve atender aos padrões de identidade e qualidade exigidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e possuir, ele
próprio, registro no órgão competente desse Ministério.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
anteriormente apresentados em sede de impugnação.
Fl. 9195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
4

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.


Requisitos para suspensão do IPI na exportação:

O Relatório Fiscal informa que para haver fruição da suspensão do IPI na saída do
produto da indústria, é preciso existir remessa direta dos produtos para embarque de exportação
ou recinto alfandegário. Informa ainda que em resposta à intimação fiscal, o contribuinte teria
declarado que os produtos vendidos para empresas comerciais exportadoras nos anos-calendário
de 2006 a 2010, foram remetidos para depósitos próprios na sede de cada empresa comercial
exportadora, restando caracterizado, assim, o descumprimento do requisito a que estaria
condicionada a suspensão do IPI nas operações realizadas.
Em sentido contrário, a Recorrente informa que a exportação via balcão se dá por
conta e ordem, havendo regramento específico para a desoneração do IPI com respaldo na IN da
RFB no 1252 e que pela análise das provas juntadas seria possível verificar a ocorrência de fato da
exportação.
É o que passo a analisar.

No presente caso, impõe-se perquirir se saídas de bebidas alcoólicas
do estabelecimento industrial da recorrente atenderam aos requisitos para gozar do benefício
da suspensão do IPI nos exatos termos requeridos pelo art. 39 da Lei no 9.532/97.
A legislação que disciplina o cerne do litígio encontra-se no art. 39 da Lei no
9.532/97, in verbis:

Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:

I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II -remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.

Fl. 9196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
5
§
1o
Fica
assegurada
a
manutenção
e utilização do crédito do IPI relativo às matérias primas, produtos intermediários
e material de embalagem utilizados na industrialização dos produtos a que se refere
este artigo.
§2o
-

Consideram-se
adquiridos
com
o
fim
específico
de
exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para
embarque
de
exportação
ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou
de ser pago na saída dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes
hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo
estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos.

§
4o Para efeito do parágrafo anterior, considera-se ocorrido
o fato gerador e devido o IPI na data da emissão da nota fiscal pelo
estabelecimento industrial.

Destaco um trecho do voto vencedor, proferido nos autos do Processo no
11444.000808/200779, pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira na sessão de 25 de maio
de 2017, vejamos:

“Identificam-se 04 (quatro) possibilidades de operações que permitem a operação, e os
procedimentos necessários.
1a operação suspensa - art. 39, I e § 2o, primeira parte. O estabelecimento vende a
mercadoria
industrializada à comercial exportadora, que a remete diretamente do estabeleci
mento industrial para embarque de exportação por sua conta e ordem. Esta condição
"por conta e ordem" exige que a comercial exportadora providencie os trâmites legais
para saída da mercadoria vendida para importador no exterior. A "remessa para
embarque de exportação" significa que a mercadoria seguirá diretamente do
estabelecimento industrial para o ponto em que se dará sua saída com destino ao
exterior. Pressupõe, portanto, operação com todos os trâmites de exportação realizado,
quais sejam, o despacho, o desembaraço e o início de trânsito aduaneiro
de exportação, com as cautelas legais, em atendimento aos comandos dos arts. 11,
incisos II e III e 12 da IN SRF 28/1994. Especialmente quanto ao trânsito até o ponto
de
saída
no
território
nacional,
é realizado sob o regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro que prevê uma s
érie de cautelas que visam garantir a integridade da carga transportada. Assim, a le
Fl. 9197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
6
gislação requer transportadora previamente habilitada a operar com carga sob controle
aduaneiro,
exigência
de assunção de responsabilidades pelos tributos suspensos mediante a assinatura de
Termo de Responsabilidade, aposição de lacres, determinação de rota e horário pa
ra chegada a serem cumpridos, finalizando com a conclusão de trânsito no momento de
embarque de exportação, conforme as disposições da IN SRF 248/2002.
2a
operação
suspensa
-
art.
39,
I
e
§
2o,
segunda
parte.
O estabelecimento vende a mercadoria industrializada à comercial exportadora,
que a remete diretamente do estabelecimento industrial para recinto alfandegado por
sua conta e ordem. Nesta situação a condição "por conta e ordem" exige que a
comercial exportadora providencie tão só o envio para recinto alfandegado local sob
controle aduaneiro, com legislação específica que atribui ao depositário a
responsabilidade para a guarda e entrega da mercadoria para embarque de exportação
(quando assim determinar a comercial exportadora). O controle da entrada,
permanência e saída da mercadoria para embarque de exportação é realizado pelo
administrador do recinto, do qual sairá mediante despacho e desembaraço
aduaneiro de exportação e, se for o caso, do trânsito aduaneiro. Somente difere da primeira operação
no fato de que não sai do estabelecimento industrial sob controle aduaneiro,
uma vez que este se inicia na entrada no recinto alfandegado.
3a operação suspensa - art. 39, II, primeira parte. O estabelecimento industrial
remete
a
mercadoria
fabricada
com
destino à exportação para recinto alfandegado por sua conta e ordem.
Nesta situação, ainda que tenha sido realizada uma venda direta para o exterior (pelo
contribuinte fabricante), a esta não será remetida diretamente; permanecerá depositada
em recinto alfandegado sob controle aduaneiro. Pressupõe tão
só que a mercadoria esteja depositada aguardando os procedimentos de embarque
com destino ao exterior. O controle aduaneiro e a saída para embarque
terá o mesmo procedimento descrito na "2a operação suspensa".
4a operação suspensa - art. 39, II, segunda parte. O contribuinte vende a mercadoria
industrializada em seu estabelecimento à adquirente no exterior em operação de
exportação, remetendo-a diretamente para os locais onde se processa o despacho
aduaneiro. O termo "remetido ... a outros locais onde se processa o despacho
aduaneiro de exportação” significa que a mercadoria seguirá
diretamente do estabelecimento industrial para um local alfandegado diferente de
recinto
alfandegado

no qual se concluirá os trâmites de despacho aduaneiro com fins à
exportação de mercadoria vendida em operação de exportação.”

No presente caso, as mercadorias vendidas para empresa comercial exportadora
foram entregues na sede das próprias empresas, conforme atestado pela própria Recorrente, em
resposta a intimação fiscal, vejamos:
Fl. 9198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
7

Nesse sentido, entendo que não foi cumprido o requisito legal para que a saída do
produto pudesse usufruir da suspensão do IPI. Assim, inclusive, tem entendimento este Egrégio
Conselho Administrativo, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/08/2003
IPI. SUSPENSÃO. ART. 39, I, II E § 2o DA LEI No 9.532/97.
As saídas de mercadorias de estabelecimento industrial destinadas
à exportação somente poderão sair com suspensão do IPI nas hipóteses das operaç
ões que atendam aos requisitos da legislação do IPI e aquelas atinentes ao despacho
aduaneiro e ao regime especial de trânsito aduaneiro, ambos de exportação, quando tais operações requerem
controle aduaneiro sobre mercadorias cujo destino é a exportação direta. Não cabe ao
julgador administrativo estender o rol das hipóteses de suspensão prevista no
art. 39 da Lei n° 9.532/97 ao cumprimento de outros requisitos a cargo de terceiros
empresa comercial exportadora, não previstas em Lei. Aplicação do art. 111 caput e inciso
I, do CTN. [...](Acórdão no 3201002.867 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 25
de maio de 2017 Matéria Imposto sobre Produtos Industrializados)


Bebidas classificadas nas posições 2205 e 2208, sem o destaque do IPI na nota fiscal:

A Norma Complementar NC no 221 à Tabela de Incidência do IPI TIPI tem a
seguinte redação:
Fl. 9199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
8

“NC (221). Ficam reduzidas de cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos
refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná,
classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade
e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
estejam registrados no órgão competente desse Ministério.”

Já
o
art.
65
do
Decreto
n°
4.544,
de
26
de
dezembro
de 2002 (RIPI/2002), vigente à época dos fatos, exigia declaração prévia da SRF, hoje RFB:

“Art. 65. Haverá redução:

I das alíquotas de que tratam as Notas Complementares NC (211) e NC (22-
1) da TIPI, que serão declaradas, em cada caso, pela SRF, após audiência do órgão
competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, quanto
ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão do benefício;(...)”

Portanto, inexistindo a declaração de que trata o dispositivo acima, não há co
mo dar guarida à pretensão recursal, tanto que a
Portaria Interministerial no 113, de 04 de março de 1977, obriga o órgão local da Receita
Federal
a
informar
os
antecedentes
fiscais
do requerente no processo que deverá ser encaminhado ao órgão local do Ministério da A
gricultura, com posterior retorno para a emissão do competente Ato Declaratório, evidencia
ndo a necessidade de prévia expedição do ato administrativo como condição ao aproveitam
ento da redução (a redução de alíquotas aqui tratada foi estabelecida no Decreto no 75.569, de 25
de abril de 1975).

Confira-se:

Art. 1o. Consideram-se incluídos no destaque ("ex") constante
do Anexo V do Decreto no 75.659, de 25 de abril de 1975, com a redação que lhe
foi
dada
pelo
Decreto
no
75.808,
de
2
de
junho de 1975, os refrigerantes e refrescos, naturais, que contenham extrato de sem
ente,
de
acordo
com
os
padrões fixados pelo Ministério da Agricultura, e que possuam "Certificado de Regis
tro" expedido pelo órgão competente daquele Ministério.

Fl. 9200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
9
Art. 2o. A redução de alíquota conferida pelo artigo 1o do Decreto número 75.659,
de 25 de abril de 1975, relativas a bebidas incluídas no destaque constante no Ane
xo a que se refere o artigo anterior, será declarada pela Secretaria da Receita Fede
ral, em cada caso, após audiência do órgão competente do Ministério da Agricultur
a quanto à conformidade do produto com as características exigidas nos padrões de
identidade e qualidade estabelecidas pelo Decreto número 73.267, de 6 de dezembr
o de 1973, e pelos atos complementares baixados por aquele Ministério.

Art. 3o. Os Ministros da Fazenda e Agricultura expedirão as normas complementares
necessárias à execução do disposto neste Decreto.

Art. 4o. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto ao
disposto em seu artigo 2o, que vigorará a partir de 1 de novembro de 1976.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Conselho Administrativo, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO 2202.10.00. REDUÇÃO DE ALÍ
QUOTA. CONDIÇÕES. ATO DECLARATÓRIO. PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IM
POSSIBILIDADE.
A redução de 50% das alíquotas do IPI prevista para os produtos da posição
2202.10.00 depende de prévia emissão de ato declaratório da Secretaria da Receita
Federal. Recurso Especial do Contribuinte negado. (Acórdão no 9303005.438 – 3a
Turma Sessão de 26 de julho de 2017)


Produtos da classificação NCM 2202.1000 da TIPI, sem o destaque do IPI ou com
destaque inferior ao efetivamente devido:

Segundo consta no Relatório Fiscal, a Recorrente teria informado que na troca do
aplicativo de emissão de notas fiscais teria havido falhas na parametrização, ocasionando a
emissão de notas fiscais sem o destaque de IPI. Para algumas notas a empresa comprovou o
lançamento de IPI com a emissão de nota fiscal complementar, e para outras teria demonstrado
tratar-se de alíquota zero.
Sendo certo que as demais notas fiscais não comprovadas foram objeto de
lançamento (anexo II - fls. 432/447), não deve haver reparo no lançamento quanto este item,
tendo em vista que é ônus da Recorrente comprovar a materialidade dos fatos alegados.
Fl. 9201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.593 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722018/2011-13
10

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 9202
DF CARF MF
Original